Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-30.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0006757-30.2014.8.11.0004
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE ALVES CURCINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA com fundamento no art. 102, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 51579969 ):
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E PROPRIEDADE DE LOTE URBANO, OBJETO DE DOAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE AO NETO DOS DE CUJUS, A SER ENFRENTADA PELA VIA ORDINÁRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 612 do CPC, o juízo do inventário decidirá todas as questões de direito e de fato, que estiverem provadas documentalmente, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.
Diante da ausência de documentos aptos a dirimir as questões de fato e/ou de direito de alta indagação, como à relativa à titularidade dos bens arrolados, impõe-se a submissão da matéria às vias ordinárias. Por consequência, a extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe.” (Ap no 0006757-30.2014.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des DIRCEU DOS SANTOS, DJ 15/07/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 52574470, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 60174955.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, ao fundamento de que o acórdão não apreciou devidamente a documentação probatória dos autos, notadamente o contrato de compra e venda e escritura pública lavrada à época pelos de cujus.
Aduz que houve ofensa ao artigo 5o, caput e XXII, XXXV, LV da CF, ao argumento de que o recorrido, bem como a sua genitora, deixaram transcorrer o prazo para impugnar o arrolamento do bem, o que configura a preclusão.
Recurso tempestivo (ID 64898980).
Contrarrazões (ID 68619498).
É o relatório. Decido.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX e da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito.
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso nesse ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta violação aos artigos 5o, caput e XXII, XXXV, LV da CF, da Constituição Federal está amparada na assertiva de que o Recorrido e a sua genitora precluíram no direito de impugnar o arrolamento do bem.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Embora comprovado o direito hereditário, verifica-se que a matéria é de alta indagação, necessitando de ampla dilação probatória, situação que é incompatível com o procedimento cautelar preparatório e com a cognição limitada do juízo do inventário, a teor do art.612 do CPC, in verbis:
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”
Nada obstante, à exceção do contrato de compra e venda de posse, não há qualquer indício de prova de que o bem, cujo arrolamento se pretende, seria de propriedade dos autores da herança.
O que se tem nos autos, é que os falecidos detinham a propriedade e a posse de uma parte do lote onde residiam. Além disso, o autor não logrou êxito em provar a natureza da posse do demais herdeiros que moravam no lote, se era mera detenção ou eventual composse, restando comprovado tão-somente que o imóvel era usado por alguns membros da família até o falecimento dos de cujus.
Não bastasse isso, a discussão sobre a eventual nulidade de termo de doação do lote sub judice pela Prefeitura Municipal é matéria juridicamente reconhecida como de alta indagação, consoante art. 1.000, III, e parágrafo único do CPC, não sendo possível o debate nos autos de inventário.
Assim, havendo dúvidas acerca da posse e da titularidade das edificações erigidas sobre o terreno e não existindo consenso entre os herdeiros, a discussão deve ser solvida na via própria. (...).” (fls. 366v/367-TJ)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de repercussão geral (Tema 339).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV